Tribunal: TJMT
Processo: 0013844-32.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013844-32.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO TSERETSU - CPF: 329.319.991-72 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por TIAGO TSERETSU, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais de n. 0013844-32.2017.8.11.0004, movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa; suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A Apelante se insurge sustentando que “a parte autora é pessoa indígena, idosa, analfabeta, vive isolada em aldeia, sem instrução alguma, não foi assistida, não houve confecção de instrumento público para legalizar a contratação do empréstimo, portanto, é um ato nulo, tal contrato não tem validade jurídica alguma, conforme prevê a legislação civilista”, Num. 64393464 – Pág.4.

Argumenta que, em nenhum momento o requerido anexou documentos válidos para a realização do contrato de empréstimo.

Requer seja recebido e conhecido o presente recurso, dando total provimento ao recurso a fim de reformar a sentença de 1º grau, reformando a decisão para reconhecer os pedidos formulados na peça inicial.

Contrarrazões (Num.64393467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por TIAGO TSERETSU, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais de n. 0013844-32.2017.8.11.0004, movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa; suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Nota-se que fora carreado na contestação do requerido a cópia da Ficha de Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário - Contrato n.º.597109923 (Num. 64392996 – Pág.4/7), Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário (Num. 64392997 – Pág.1/4) e cópia dos documentos pessoais (Num. 64392998 – Pág.1) legalmente formalizado, que a autora se insurge.

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, como requer o apelante, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Para os fins do §11º., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021